Tribunal: STF
Processo: AI 747202
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Omissão. Ocorrência. Precedente. RE-ED 395.134 3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos para reconhecer a omissão. Decisão embargada mantida.